Tribunal: TJMT
Processo: 1004704-35.2023.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004704-35.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA THAIS SABINO DE SOUZA - CPF: 064.345.701-12 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO.
DEVIDA A
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

APLICAÇÃO DO CDC.
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
MODULAÇÃO DO TEMA 929/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de tarifas bancárias c/c indenização por danos morais e materiais. A sentença determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados a título de pacote de serviços “cesta
classic
” (R$ 199,60), afastando a condenação por danos morais e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A apelante pleiteia a devolução em dobro, indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro; (
ii
) estabelecer se os descontos indevidos ensejam indenização por danos morais; (
iii
) determinar se é possível majorar os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da contratação do pacote de serviços “cesta
classic
” e a omissão do banco em apresentar o contrato e documentos exigidos em decisão saneadora evidenciam violação aos deveres de informação e transparência previstos no CDC, aplicável à relação de consumo entre as partes.

A conta bancária da autora é destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, o que, à luz da Resolução BACEN no 3.402/2006, veda a cobrança de tarifas de manutenção, assegurando a integralidade dos valores de natureza alimentar.

Nos termos do Tema 929/STJ (
EREsp
1.413.542/RS), a devolução em dobro é cabível apenas para cobranças posteriores a 30/03/2021, independentemente da
comprovação de má-fé. No caso, os descontos ocorreram antes dessa data, razão pela qual se mantém a restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

O desconto não autorizado em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário compromete a subsistência da autora e configura falha grave na prestação do serviço bancário, ultrapassando o mero aborrecimento e gerando abalo à dignidade, sendo devida a indenização por danos morais.

O valor de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo, pedagógico e compensatório da indenização.

A fixação originária dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação observou os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC. Contudo, diante do parcial provimento do recurso da autora, é cabível sua majoração em mais 5 pontos percentuais, nos termos do §11 do mesmo dispositivo, totalizando 15%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de contratação válida de pacote de serviços bancários autoriza a restituição dos valores cobrados de forma indevida.

A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação do Tema 929/STJ.

O desconto indevido em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A majoração dos honorários advocatícios é cabível diante do parcial provimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, §§2o e 11; CC, art. 422; Resolução BACEN no 3.402/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.413.542/RS, rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
30/03/2021 (Tema 929); STJ, REsp 1.947.636/PE, rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
06/09/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1005615-56.2023.8.11.0004, rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18/05/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1012387-29.2023.8.11.0006, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 09/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.

1004704-35.2023.8.11.0007

MARIA THAIS SABINO DE SOUZA
X
BANCO BRADESCO S
/
A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por MARIA THAIS SABINO DE SOUZA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara da comarca de Alta Floresta/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação anulatória de tarifas bancárias c/c danos morais e materiais, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A, determinando a restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária da autora referentes ao pacote de serviços "cesta
classic
", no valor de R$ 199,60,
a ser apurado no
cumprimento da sentença, com correção monetária e juros legais, afastando o pedido de indenização por danos morais.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Irresignada, a apelante pretende a reforma parcial da sentença para que seja determinada a restituição dos valores em dobro
,

reconhecidos os
danos morais indenizáveis, com fixação de indenização
e
majoração dos honorários advocatícios.

Sustenta que a devolução em dobro
, sob o argumento de que a
má-fé
restou caracterizada,
pelo fato d
e o
banco não ter agido com a devida cautela nas operações e perpetuado descontos mensais sem o consentimento d
o consumidor.

Afirma que não há que se falar em engano justificável no caso em tela,
inexistindo
provas nesse sentido
.

Alega que os descontos indevidos em sua conta bancária causaram sofrimento e forte abalo moral, afetando de forma profunda sua vida e atingindo sua dignidade
. E, que por isso,
o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 15.000,00
.

Sustenta
a majoração dos
honorários advocatícios
,
considerando o trabalho eficiente e preciso desempenhado pelo profissional.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
295724364
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de tarifas bancárias, determinando a restituição de valores indevidamente descontados da conta bancária da autora a título de "cesta
classic
", porém na forma simples, rejeitando os pedidos de repetição em dobro e indenização por danos morais.

A irresignação da recorrente diz respeito a três pontos específicos: (i) a repetição do indébito na forma dobrada; (
ii
) a condenação por danos morais; e (
iii
) a fixação de honorários advocatícios em valor certo.

Como disposto na sentença, não se verifica dos
autos, qualquer elemento que comprove
a
ciência d
a
apelante acerca
do pacote de serviços “cesta
classic
”, descontados na conta, tampouco se nota o esclarecimento acerca
da possibilidade de optar por conta isenta para fins previdenciários.

A corroborar,
observa-se que o recorrido deixou de juntar aos autos o contrato de abertura da conta bancária e o documento comprobatório da contratação do pacote de serviços "cesta
classic
", conforme determinado na decisão saneadora, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

V
erifica-se
assim
desrespeito à regulamentação específica
–
Resolução no 3.402/2006 do BACEN
– que trata
dos descontos em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, que, nos termos das normas regulatórias deve ser isenta de tarifas de manutenção.

A proteção normativa assegura a integralidade do benefício previdenciário, voltado à subsistência do titular, sendo incompatível com descontos que comprometam essa finalidade assistencial.

No que concerne à repetição do indébito, verifica-se que o magistrado
a quo
condenou o banco recorrido à restituição dos valores indevidamente descontados da conta da autora na forma simples, sob o fundamento de não haver prova da má-fé do réu.

Sobre o tema, tem-se que nos moldes do Tema 929/STJ (
EREsp
1413542/RS), publicado em 30/03/2021, a restituição em dobro pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS
NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃODA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor- CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). [...] 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃODOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃODO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está
dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos”. (STJ, Corte Especial, EREsp1413542/RS, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin,
Dje
30/3/2021)

Todavia, vê-se que a Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão para que o entendimento prevalente se aplique apenas às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão paradigma. Para cobranças anteriores, mantém-se a exigência de demonstração de má-fé para a repetição em dobro.

Tal orientação jurisprudencial vem sendo reiteradamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, inclusive em julgados recentes que reafirmam a aplicação do entendimento firmado no Tema 929/STJ:

“[...] 3.4. No particular, o acórdão recorrido fixou como requisito a comprovação de má-fé para o ressarcimento em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, o que contraria o entendimento fixado pela Corte Especial deste STJ, impondo-se a devolução em dobro do indébito para as cobranças realizadas após 30/3/2021. [...]”. (STJ, Terceira Turma, REsp 1947636/PE, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
Dje
6/9/2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, JUROS DE MORA E COMPENSAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC– MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO EARESP 600.663/RS-CORTE ESPECIAL DO STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ATÉ 30-03-2021 - APÓS EM DOBRO - OMISSÃO CONFIGURADA - EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUIÍDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Deve-se observara modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que os entendimentos e aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021(data de publicação do acórdão). (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 25/6/2024,
DJe
de 1/7/2024.)”. (TJ/MT, Quarta
Câmara de Direito Privado, embargos de declaração na apelação n. 1036975-97.2020.8.11.0041, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje
11/11/2024).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que descontos indevidos em benefícios previdenciários, especialmente por cobranças não contratadas, configuram violação aos direitos da personalidade e ensejam reparação por danos morais.

No caso em exame,
restou comprovado que
o banco apelado
efetuou descontos indevidos na conta, destinada ao recebimento do benefício previdenciário da autora, comprometendo
parcela relevante
, uma vez que fixado em
um
salário-mínimo.

Diante disso, restaram caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil, sendo devida a indenização por danos morais,
tendo em vista que a conta
era destinada exclusivamente ao recebimento do benefício do INSS.

Quanto ao quantum indenizatório, fixo-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a culpa do ofensor e o caráter punitivo, pedagógico e compensatório da reparação, em conformidade com os precedentes desta Câmara.

Nesse sentido, colaciono julgado de minha relatoria:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONSTATADA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS DE TARIFAS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA AUTORA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. (...) 5. A autora, na condição de consumidora, utiliza conta bancária exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, sem contratar
pacote de serviços adicionais, hipótese que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, conforme
arts
. 6o, III e VIII, do CDC. 6. O banco não demonstrou a existência de contratação válida e específica dos serviços cobrados, tampouco apresentou prova do consentimento expresso da autora, descumprindo os deveres de informação e transparência (CDC, art. 6o, III; CC, art. 422). 7. A responsabilidade civil do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal, ambos verificados nos autos. 8. A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 9. Os descontos indevidos de proventos de natureza alimentar causam prejuízos que transcendem o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, fixado de modo razoável pelo juízo a quo em R$ 5.000,00.10. Os juros de mora sobre a indenização por dano moral devem incidir desde o evento danoso, conforme jurisprudência do STJ.11. Os honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação observam os critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC, não se justificando majoração. (...) (N.U 1005615-56.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025,
Publicado
no DJE 18/05/2025)

No mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. CONSUMIDOR IDOSO, HIPERVULNERÁVEL E ANALFABETO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 929/STJ). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a inversão do ônus da prova prevista no CDC. 4. O banco não comprovou a contratação válida dos serviços tarifados, tampouco apresentou documentação idônea compatível com o perfil do consumidor, idoso e analfabeto. 5. A contratação de pacote de serviços em conta salário sem autorização clara configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor. 6. A repetição do indébito deve observar a modulação do Tema 929/STJ: valores descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples; após essa data, de forma dobrada, independentemente de má-fé. 7. Os descontos reiterados em conta de natureza alimentar, sem autorização, acarretam violação à dignidade do consumidor e ensejam compensação por danos morais. 8. A fixação dos danos morais em R$ 6.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso. 9. Com base na Lei no 14.905/2024, a atualização monetária das verbas condenatórias deve observar o regime misto até 31/08/2024 (INPC + juros de 1% a.m.) e, a partir de 01/09/2024, incidir exclusivamente a Taxa Selic. (N.U 1012387-29.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

Quanto aos honorários sucumbenciais, tem-se que
adequada a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, como determina a regra geral do art. 85, §2o do CPC, sendo o percentual de 10% razoável para remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado no presente caso.

Desta forma, adequado o montante fixado na sentença, vez que não
se trata de causa de alta complexidade que exigisse atuação extraordinária do causídico, tendo sido o processo julgado sem necessidade de produção de prova pericial ou audiência de instrução.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para condenar a instituição financeira
a indenizar a apelante pelos danos morais sofridos, fixando a

indenização
em R$ 10.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC e com juros de 1%
ao mês até 31/08/2024, incidindo, a partir de 01/09/2024, exclusivamente a Taxa Selic, nos termos da nova legislação.

Por conseguinte,
em razão da sucumbência recursal, com o parcial provimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios em 5%, totalizando 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025